Tribunal: TJBA
Processo: 8056557-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056557-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANE MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ANS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional c/c repetição de indébito, mantendo reajuste anual de 85% sobre mensalidade de plano de saúde coletivo, sob fundamento de inaplicabilidade dos índices da ANS.

Pretensão de substituição do percentual abusivo pelos índices autorizados pela ANS, com autorização para depósito judicial das mensalidades recalculadas, a fim de evitar o cancelamento do contrato e garantir a continuidade da cobertura assistencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reajuste de 85% aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial pode ser considerado abusivo e se, em sede de tutela recursal, é cabível a substituição do índice impugnado pelo percentual divulgado pela ANS, assegurando a manutenção contratual até ulterior decisão de mérito.

III. Razões de decidir

Embora os planos coletivos não estejam submetidos, em regra, aos índices de reajuste fixados pela ANS, os aumentos devem observar critérios objetivos e demonstração atuarial idônea, sob pena de abusividade e violação aos princípios da boa-fé e da informação.

O expressivo aumento da mensalidade, de R$ 1.198,62 para R$ 2.217,45, compromete significativamente da renda da consumidora, configurando risco de inadimplência e de cancelamento indevido do plano, o que afronta o direito fundamental à saúde e o princípio da continuidade da prestação do serviço.

Necessidade de preservar o equilíbrio contratual e a efetividade da tutela de urgência, fixando-se, provisoriamente, o reajuste segundo o índice autorizado pela ANS, até a conclusão da instrução probatória.

Precedentes do TJBA reconhecem a possibilidade de controle judicial dos reajustes de planos coletivos quando ausente comprovação atuarial ou transparência na fixação dos índices.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Determinação de suspensão dos reajustes aplicados no ano de 2025 e substituição pelos índices da ANS para planos individuais, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. Manutenção condicionada ao pagamento das mensalidades vincendas pela agravante.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração atuarial idônea e de transparência na fixação de reajuste de plano coletivo autoriza a intervenção judicial para substituição provisória do índice por aquele fixado pela ANS para planos individuais. 2. Deve ser preservada a continuidade do contrato de plano de saúde enquanto pendente a definição judicial sobre a legalidade do reajuste.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.019, I; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câm. Cív., pub. 15.05.2020; TJBA, AI nº 8027021-33.2019.8.05.0000, Rel.ª Des. Pilar Célia Tobio de Claro, pub. 02.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056557-79.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante JULIANE MOURA DA SILVA e como Agravadas AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

RELATORA

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA